Tribunal: TJPA
Processo: 0805524-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805524-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HILANA PATRICIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL INEXIGÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE NÃO SE APERFEIÇOOU. PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO NOME DOS RECORRENTES NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Evidenciado nos autos que o contrato de locação não se aperfeiçoou diante da desistência do locatário antes do início da vigência, descabida a cobrança de multa contratual por rescisão antecipada.

2. Presentes, in casu, elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve-se conceder a tutela de urgência, consoante comando do artigo 300 do CPC a fim de obstar o registro do nome dos recorrentes nos cadastros de proteção ao crédito, enquanto o montante da dívida estiver sendo discutida em juízo.

3. À unanimidade, recurso conhecido e provido, nos termos do voto do relator, a fim de determinar que o agravado se abstenha de negativar o nome das recorrentes nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805524-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: H&L COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.

AGRAVANTE: HILANA PATRÍCIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO

AGRAVANTE: LETÍCIA PINHEIRO NASCIMENTO

AGRAVADO: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada (Id. 5406912), interposto por H & L COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., HILANA PATRÍCIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO e LETÍCIA PINHEIRO NASCIMENTO, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Processo n.º 0830928-69.2021.8.14.0301), nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em face de CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARICIPAÇÕES LTDA.

Na origem as agravantes ajuizaram Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face do recorrido, onde relatam que, em fevereiro/2021, iniciaram com a administração do Shopping Castanheira, tratativas de negociação para a locação de um espaço de uso comercial em sua sede, mais precisamente o EUC de nº 104.

Relatam que, após as devidas negociações iniciais, foi apresentado à autora, ora recorrente, na pessoa de sua sócia Hilana Patrícia Lopes Pinheiro do Nascimento, o Contrato de Locação não residencial, o qual foi devidamente assinado por ela, reconhecido em cartório e levado à administração do Shopping Castanheira, ocasião em que foi recebida por funcionária da requerida, com a promessa de que seria assinado pelos representantes da empresa para efetivação do vínculo.

E que, alguns dias após a entrega do contrato, a Senhora Hilana Patrícia foi informada pela funcionária da empresa requerida que poderia ir buscar a sua via do contrato com as demais assinaturas e que, caso não pudesse ir pessoalmente, poderia solicitar que outra pessoa o fizesse.

Seguem informando que ao comparecer à administração do shopping, em 26/02/2021, para pegar a via do contrato assinada, a autora, ora recorrente, foi humilhada publicamente pela funcionária do shopping, pelo que verificou que a relação comercial que ali se iniciava estava eivada de fracasso, tendo em vista a forma de recepção e tratamento despendidas pela preposta da empresa requerida, ora agravada.

Nesse sentido, afirmam que comunicaram formalmente a decisão à administração do shopping, na pessoa do senhor Leonal, explicando a situação e anexando documentos.

Narram que foi comunicada pela administração do shopping acerca da necessidade de pagamento de uma suposta multa rescisória e alegam que no caso, descabe qualquer cobrança de multa rescisória, uma vez que sequer chegou a ocupar a loja, tendo em vista que o local não foi liberado para utilização.

Argumentam, ainda, que os prazos de vigência contratual e início da locação estipulados no contrato não haviam iniciado no momento da comunicação formal da decisão da recorrente de extinguir a relação contratual, em 27/02/2021.

Seguem alegando que, em 10/03/2021, a empresa autora, ora recorrente, na pessoa de sua sócia Hilana Patrícia Lopes, ora recorrente, notificou extrajudicialmente a empresa requerida, com a finalidade de denunciar o contrato e manifestar o seu desinteresse em prosseguir com as tratativas.

Que a requerida, em 05/05/2021, efetuou a cobrança da multa rescisória, após 70 (setenta) dias da denúncia do contrato.

E que, posteriormente, receberam, via e-mail, boleto para o pagamento da multa rescisória.

Ao final requereram a procedência do pedido, a fim de que seja declarada a inexistência do débito cobrado em desfavor da empresa H&L Comércio de Calçados LTDA em virtude da ineficácia do contrato, referente à multa rescisória no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), ou, alternativamente, que a referida multa seja reduzida a patamares justos e equilibrados com o valor do aluguel (R$ 2.200,00) e que seja a empresa condenada ao pagamento de danos morais, em favor da autora Hilana Patrícia, no montante de R$ 25.000.00 (vinte e cinco mil reais).

Posteriormente, os autores, ora agravantes, requereram a inclusão da sócia Letícia Pinheiro Nascimento no polo ativo da demanda, diante da iminente inclusão do seu CPF nos bancos cadastrais do SERASA e, ao final, requereram a concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental a fim de inibir a inclusão do nome das autoras, ora recorrentes, Hilana, Letícia e da pessoa jurídica H & L COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA no sistema do SERASA e, caso a inclusão já tivesse sido efetivada, requereu a imediata exclusão de seus dados do órgão de proteção de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sobreveio a decisão ora agravada, nos seguintes termos (Id. 28145656 do processo de origem):

“ (...)

NO CASO EM APREÇO, em sede de cognição sumária, verifica-se que as autoras (pessoas físicas), por meio da empresa do qual são sócias, firmaram ‘Contrato de locação não residencial e outras avenças do CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA’ com a requerida, de sorte que, conforme documentos anexados aos autos, antes da efetiva utilização do espaço locado, houve a rescisão administrativa da avença e a cobrança de multa rescisória imposta pela ré, em valor equivalente a R$-22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Considerando que não houve o pagamento do débito, referida cobrança deu causa à negativação do nome das autoras, conforme se infere dos documentos anexados através do id. Num. 28024901; Num. 28024902; e, Num. 28111614.

Ora, o instrumento contratual é claro ao indicar como contratante/locatário: ‘H & L COMERCIO DE CALÇADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº 38.297.764/0001-63, com sede na Travessa Honório José Dos Santos, 936 A, Jurunas, Belém – PA, CEP 66.033-343.’, vide documento id. Num. 27614241.

Em contrapartida, a negativação também foi realizada em nome da sócia LETICIA PINHEIRO NASCIMENTO, a qual, repise-se, sequer figura no negócio jurídico, não podendo vir a ser responsabilizada, a priori, por dívidas decorrentes da pessoa jurídica que integra.

No entanto, o mesmo raciocínio não pode ser estendido à sócia HILANA PATRÍCIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO, tendo em vista que, conforme se infere do mesmo instrumento contratual, esta consta como FIADORA do negócio jurídico, à qual é atribuída responsabilidade solidária em relação as obrigações avençadas entre as partes.

Conforme sabido, nestes casos, o fiador é responsável pela integralidade do débito, podendo vir, inclusive, a ser acionado antes mesmo que o próprio ‘responsável principal’, conforme disposto no Código Civil, vide art. 275 e ss do CPC.

Não bastasse isto, o próprio contrato previu expressamente a extensão da responsabilidade da fiadora, traduzindo, repise-se, em sede de cognição não exauriente, em negócio jurídico legítimo, devendo prevalecer as cláusulas estabelecidas entre as partes, a medida que caberá ser assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa à parte requerida.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada tão somente, para sustar a cobrança da dívida ora objeto de discussão em face de LETICIA PINHEIRO NASCIMENTO, até posterior decisão judicial, devendo a parte requerida abster-se de praticar quaisquer atos neste sentido, dentre eles, ligações telefônicas/envio de correspondência/SMS/e-mail ou qualquer outra forma de comunicação, bem como, deverá promover a retirada do nome da autora do banco de dados negativados no prazo de 10 (dez) dias úteis, ou, em sendo o caso, abster-se de inscrevê-la, a contar da intimação da presente decisão.”

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento (fls. ID 5406912), tendo eles aduzido, em síntese, ser ilegal o valor que o agravado está cobrando, uma vez que o negócio jurídico firmado entre os litigantes sequer chegou a ter início.

Consignam que, logo após a assinatura do contrato, comunicaram os réus do intento de não prosseguir com o contrato, ante a falta de respeito e grosserias empregadas pelos prepostos da ré.

Afirmam que a empresa autora não chegou a receber as chaves do imóvel, não estando configurado, portanto, o termo inicial do contrato de locação, conforme estipulado no item 12 do instrumento contratual anexado aos autos.

Alegam que a inscrição no SERASA se mostra indevida, pois o contrato que originou a cobrança da multa rescisória de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) foi pactuado com a pessoa jurídica H & L COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. e não com uma de suas sócias, pelo que não pode ser confundida com a pessoa de seus sócios nas relações jurídicas obrigacionais.

E que a inscrição se mostra indevida, ainda que fosse intentada contra a própria empresa contratante, considerando que ainda há demanda judicial em curso discutindo a existência do débito cobrado.

Afirmam que o perigo de dano resta comprovado na medida em que as sócias da empresa se encontram na iminência de ter seus nomes incluídos no SERASA e que a sócia Hilana Patrícia possui outras empresas que participam regularmente de processos licitatórios no Estado do Pará.

Isto posto, requereram a concessão de tutela recursal no sentido de que o Réu seja compelido a se abster de negativar o nome dos Recorrentes e, caso assim já tenha procedido, que seja providenciada a imediata exclusão de seus dados do sistema SERASA, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

E, subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de garantia do juízo como requisito para a concessão da tutela recursal pretendida, o deferimento da tutela provisória recursal com a determinação de abertura de subconta a fim de que seja depositado o valor integral da dívida discutida.

Posteriormente, os requerentes pleitearam a redistribuição urgente do feito, considerando a informação de que este relator estava de férias (Id. 5416908).

Ato contínuo, o Exmo. Desembargador Relator Constantino Augusto Guerreiro deferiu o efeito suspensivo pleiteado (Id. 5424898).

Contrarrazões apresentadas (Id. 5917447) onde a empresa recorrida informa que o contrato de locação acostado aos autos foi assinado em 10/02/2021 e que o referido contrato previa que o recorrido iria disponibilizar o EUC de interesse dos recorrentes, deslocando o lojista lá instalado para outro local do shopping, bem como que, após a disponibilização do espaço a recorrente teria 60 dias para instalar sua loja no local e iniciar suas atividades comerciais, dando início aos custos da locação.

Alega que a quebra contratual gerou ao agravo prejuízos sensíveis a sua economia e que há plena incidência da cláusula penal, cuja função é penalizar o devedor pela inexecução das obrigações contratuais, conforme previsão contratual.

Afirma que é cabível a inscrição dos agravantes no SERASA diante da rescisão do contrato de locação antecipadamente.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, caso seja provido, pleiteou que os recorrentes promovam o depósito ou a prestação de caução como garantia dos valores em discussão.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VITUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuidam os autos de origem de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, onde as autoras, ora recorrentes, discutem a cobrança da multa contratual prevista no parágrafo único da décima oitava cláusula de contrato de locação comercial e a possibilidade de inscrição no SERASA em razão do não pagamento da referida multa.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento processual, somente é possível a análise da existência ou não dos requisitos legais exigidos para a concessão da antecipação de tutela, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, o qual depende da observância do princípio do devido processo legal com o respeito ao contraditório e a ampla defesa, com a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da causa.

Para tanto, são indispensáveis à presença dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; bem como ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Compulsando os autos eletrônicos, verifico que o deferimento da tutela de urgência para modificar a decisão do juízo de primeiro se justifica.

Com efeito, a legislação processual autoriza o julgador antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na lição de Fredie Didier Jr.:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances do êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.” ( DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 11ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 608.)

No caso em apreço, tenho que a documentação acostada pelos agravantes nos autos de origem confere a segurança necessária para modificar o entendimento do julgador
a quo
, para o fim de determinar que a empresa recorrida se abstenha de incluir o nome das recorrentes no cadastro de inadimplentes.

Explico:

Depreende-se dos autos que o contrato de locação foi assinado em 10/02/2021, referente ao Espaço de uso Comercial n 104, localizado no Castanheira Shopping, BR 316, Km 01, s/n. (Id. 5407921).

E, de acordo com os termos dos itens 12 e 17 do referido contrato, o início da locação e da vigência do aluguel somente ocorreriam 60 (sessenta) dias após a disponibilização do Espaço de Uso Comercial – EUC nº 104 (Id. 5407921):

“Item “12”

Data do início da locação: A locação terá início 60 (sessenta) dias após a disponibilização do EUC locado ao Locatário.

Item “17”

Data de início da vigência do aluguel: A vigência do aluguel se iniciará 60 (sessenta) dias após a disponibilização do EUC locado ao locatário.”

Compulsando os autos de origem, Id. 27613386, verifica-se uma notificação extrajudicial enviada pelos recorrentes à empresa requerida informando que uma preposta desta destratou e humilhou os contratantes, razão pela qual houve a perda do interesse em dar prosseguimento ao contrato de locação.

Anoto que a referida notificação foi recebida em 15/03/2021 pela recorrida, ou seja, antes mesmo do início da vigência do contrato e dos aluguéis.

Embora tenha sido assinado em 10/02/2021, a cláusula citada acima dispõe que o contrato somente teria vigência 60 (sessenta) dias após a disponibilização do Espaço de Uso Comercial.

Desta forma, a partir das provas documentais acostadas aos autos verifica-se que o termo inicial do contrato de locação não se implementou, que o EUC (Espaço de Uso Comercial) não foi disponibilizado para a empresa recorrente, não tendo o locatário, portanto, tomado posse do imóvel locado diante da desistência da locação.

Assim, neste momento processual, restou comprovada a relevância da fundamentação a evidenciar a probabilidade do direito, considerando a impossibilidade de cobrança da cláusula penal do Parágrafo Único da décima oitava cláusula do contrato que dispõe que “o contratante que der causa à rescisão do presente instrumento, pagará uma multa contratual de 10 (dez) aluguéis mínimos vigentes.”

Neste sentido, decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM RECONVENÇÃO.
Cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato. Impossibilidade. Comprovação de que a autora locatária não chegou a tomar posse do imóvel locado. Execução do contrato que sequer se aperfeiçoou, ante a comunicação de desistência da locação aproximadamente um mês e meio após a assinatura do contrato pela locatária, e antes da assinatura do contrato pelos locadores. Desistência do negócio que não caracteriza ato ilícito e consequentemente, não enseja a penalidade contratual.
Por outro lado, embora a relação locatícia não tenha sido aperfeiçoada pela não imissão na posse da locatária, o imóvel permaneceu vinculado à relação locatícia até a comunicação do desinteresse na locação, sendo devido o aluguel e encargos moratórios no período compreendido entre a data prevista para início da locação e a data da comunicação da rescisão. Sentença reformada unicamente para excluir da condenação o valor correspondente a três aluguéis, mantido o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10413975020178260576 SP 1041397-50.2017.8.26.0576, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 17/09/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

Locação de imóvel. Loja em Shopping center. Alegado abandono do imóvel pelo locatário
. Ausência de demonstração de entrega de chaves e efetiva imissão do locatário na posse do bem. Rescisão do contrato de locação e declaração de imissão definitiva do locador na posse do imóvel, afastada a cobrança de locativos, uma vez que não se demonstrou sequer início da locação
. Razões recursais eivadas de contradição. Possibilidade de busca de ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da desistência do contrato por ação própria. Sentença mantida. Apelo improvido. (Ap. 4011389-17.2013.8.26.0564, rel. Soares levada, Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado, J. 26.8.2015).

Ademais, também presente o perigo de dano, tendo em vista os prejuízos inerentes à eventual inscrição indevida das recorrentes nos órgãos de restrição ao crédito, ação esta que se for feita, como a priori se evidencia, acarretará prejuízos
in re ipsa
aos agravantes, mormente, diante da efetiva comprovação por parte dos agravantes de que notificaram a empresa recorrida acerca do seu desinteresse em contratar antes mesmo do início da vigência e efetiva execução do contrato de locação, pelo que descabida a cobrança da multa contratual.

Assim, prudente obstar qualquer ato coercitivo de cobrança pelo débito locatício cujo regularidade é discutida no processo de origem.

Neste sentido, decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO DISCUTIDO EM JUÍZO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Muito embora não seja ilícita a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito (SERASA, SCPC, entre outros), essa inscrição pode ser sustada, por decisão judicial, enquanto pendente processo no qual o débito esteja sendo discutido, a menos que seja comprovada a urgência e o perigo de dano irreparável
".(TJ-SP - AI: 22850383020218260000 SP 2285038-30.2021.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/02/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento a fim de determinar ao agravado que se abstenha de negativar o nome das recorrentes nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), confirmando a decisão de Id. 5424896.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/04/2022